Tribunal: TJDFT
Processo: 0733629-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MEIO DE PROVA. MENSAGENS TROCADAS PELO APLICATIVO WHATSAPP. VALOR DO DÉBITO. DEMONSTRADO. REVELIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. O Código de Processo Civil adota um sistema de atipicidade das provas (art. 369 do CPC). Assim, as partes podem empregar todo e qualquer meio de prova, mesmo que não especificado no CPC, desde que não se trate de prova ilícita ou moralmente ilegítima.

3. O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp é meio hábil de prova, mas a simples reprodução das mensagens, por si só, não torna inequívoco o seu conteúdo. 3.1. No presente caso, está demonstrada, pela conversa travada entre as partes por meio do aplicativo, a relação jurídica firmada entre elas, a prestação de serviço, a realização de pagamento e a pendência de débito, podendo ser extraído da conversa, ainda, o montante devido. Ademais, deve ser levado em consideração os efeitos da revelia, porquanto não apresentada resposta na forma de contestação.

4. Recurso conhecido e provido.